Tribunal: TJDFT
Processo: 0703101-51.2018.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703101-51.2018.8.07.0018 RECORRENTE: LUCIMAR MOURAO DE ARAUJO PARENTE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. OBJETO. VEDAÇÃO DE DESCONTOS VOLVIDOS À REPETIÇÃO DE VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA LOCAL. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO. PAGAMENTO REALIZADO POR EQUÍVOCO. SUPRESSÃO. LEGALIDADE. PODER-DEVER DE AUTOTUTELA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PREVENÇÃO. ERRO ADMINISTRATIVO (OPERACIONAL) NÃO GERMINADO DE MÁ INTERPRETAÇÃO NORMATIVA. DEVOLUÇÃO DO PERCEBIDO INDEVIDAMENTE. LEGITIMIDADE. IMPEDIMENTO. INVIABILIDADE. ERRONIA NA INTERPRETAÇÃO E APLICAÇÃO DA LEI POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EQUÍVOCO MATERIAL PATENTE. POSSIBILIDADE DE CONSTATAÇÃO PELO PRÓPRIO AGENTE BENEFICIADO. REPETIÇÃO OBRIGATÓRIA. EXCEÇÃO AO ENTENDIMENTO OBJETO DO TEMA REPETITIVO N° 531 DO STJ. SUBSUNÇÃO DA SITUAÇÃO CONCRETA AO DISPOSTO NA TESE OBJETO DO TEMA 1.009 DO STJ. APELO E REMESSA NECESSÁRIA PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Consoante assentado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do REsp 1244182/PB, Tema Repetitivo n° 531, fora estabelecida a tese jurídica de que “[quando] a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público.”), donde, interpretando-se a contrario senso o assentado, ressai lícito extrair-se a conclusão de que, tendo havido pagamento indevido, a maior, não decorrente de errônea interpretação normativa, mas de, exemplii gratia, simples e inexorável erro material não germinado de interpretação equivocada da norma ou mesmo de ordem judicial de caráter precário posteriormente revogada, sobeja lídimo o ato administrativo que não apenas decota a rubrica paga em valor superior, mas promove abatimento compensatório, via descontos em folha de pagamento do servidor beneficiado pela situação. 2. A Corte Superior de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.7692.09/AL (Tema n° 1.009), enfrentara a problemática afeta ao pagamento indevido ou equivocado de verbas no âmbito das relações estatutárias de agentes públicos, ocasião em que firmara a tese segundo a qual “[os] pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido”, ressaindo dessa apreensão, consoante exarado pelo o eminente Relator do Recurso Especial Repetitivo, que, não decorrendo a verba glosada de errônea ou má aplicação da lei, torna-se necessário atentar-se para as circunstâncias concretas, averiguando-se a boa-fé do agente. 3. A perduração do pagamento de vantagem à qual não faz jus o agente público, se o havido não germinara de erronia e má interpretação normativa ou de erro operacional ou de cálculo dessa circunstância germinada, o havido se reveste dum caráter indevido, não se podendo presumir a boa-fé do beneficiário ante cuidar-se de equívoco material patente, razão pela qual o ato administrativo que, regularizando os equívocos constatados no pagamento, determina, não só a supressão da verba paga a maior como, outrossim, o abatimento das diferenças via de descontos em folha de pagamento, não está acoimado de nulidade ou ilegitimidade que possa infirmá-lo, ressoando ainda em inquestionável consonância com os entendimentos firmados pela Corte Superior nas teses objeto dos Temas Repetitivos n° 531 e 1.009. 4. Derivando a circunstância fática subjacente de hipótese de pagamento proveniente de equívoco na destinação de vantagem remuneratória implantada em folha de pagamento de forma destacada, permitindo ao servidor aferir a natureza da verba e apreender se lhe era efetivamente devida, não se afigura possível que o erro operacional induza à apreensão de que o vertido pelo erário fora auferido de boa fé pelo agente público, determinando essa constatação que, a par de glosado o pagamento, seja recomposto o desfalque provocado nos cofres públicos mediante lançamento de parcelas mensais na folha de pagamento do beneficiado pelo erro em que incidira a administração, prestigiando-se o princípio geral de direito que veda o enriquecimento ilícito, bem como a desestruturação dos cofres públicos 5. Apelação e reexame necessário conhecidos e providos. Segurança denegada. Unânime. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 489, §1o, inciso VI do CPC e do Tema 1009 do STJ, ao desconsiderar a modulação dos efeitos do mencionado tema repetitivo que estabeleceu como data de sua validação, exclusivamente, as ações propostas em partir de 19/5/2021. Defende que o ato da Administração é um erro operacional e não um simples erro material passível de devolução ao erário de valores recebidos de boa-fé pela servidora recorrente Nas contrarrazões, a parte recorrida requer a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, §11, do CPC. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior a da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido em relação à apontada ofensa ao artigo 489, §1o, inciso VI do CPC, pois “Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta.” (AgInt no AREsp 1885412/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 16/12/2021). Do mesmo modo, não deve subir o apelo quanto à tese de que não foi considerada a modulação dos efeitos do Tema 1009 do STJ, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “No que se refere à suposta inaplicabilidade do precedente qualificado materializado sob o Tema 1.009 do egrégio Superior Tribunal de Justiça, insta gizar a inexistência de lastro ao aduzido. Com efeito, embora deveras tenha a Corte Superior aprovado a modulação eficacial da tese jurídica firmada, delimitando-a temporalmente às lides distribuídas após sua publicação, a ratio decidendi do acórdão ora objurgado não estivera arrimada na sua simples ou particular aplicação. Do cotejo dos fundamentos invocados extrai-se que o fundamento principal para rejeição da pretensão mandamental fora a vedação ao enriquecimento ilícito/sem causa, que, no caso, é agravado pelo prejuízo ao Erário. Por sua vez, a indicação dos Temas Repetitivos (531, a contrario sensu, e 1.009), ao lado da doutrina individualizada, se dera a título de reforço argumentativo, mormente porque refletivas do posicionamento jurisprudencial que, embora não vinculante, já era predominante à época. Destarte, a pecha de nulidade, por violação ao artigo 489, §1o, inc. VI, do estatuto processual, além de contraditória com a tese argumentativa que içara, ressoa integralmente carente de arrimo” (ID 36687903). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o AgInt no REsp 1866064/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 16/12/2021). Ademais, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, no sentido de que o recebimento da verba indevida ocorreu de boa-fé, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pleito de majoração dos honorários advocatícios, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023